Tribunal: TJDFT
Processo: 0721059-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721059-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VERA LÚCIA PETERMANN DA SILVA RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA DE PARCELAS. SUSPENSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOENÇA PREEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. O enunciado no 609 da Súmula do STJ exige a avaliação médica prévia, mas também autoriza a recusa de cobertura securitária no caso de demonstração de má-fé do segurado. 3. Na hipótese, não restou evidenciada a plausibilidade do direito requerido, vez que, em análise sumária dos documentos juntados aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade nos descontos efetuados pela segunda ré agravada, decorrentes do contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes, sobretudo ante a recusa do pagamento de indenização pela seguradora, primeira ré agravante. 4. Em se tratando de indenização securitária, a verificação da alegada ausência de doença preexistente demanda análise dos contratos firmados entre as partes e cotejo entre alegações e eventuais provas colacionadas aos autos, exame de pontos controversos e incontroversos, o que significa imprescindibilidade de dilação probatória. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, defendendo o cabimento da tutela de urgência pleiteada. Aduz que das relações contratuais se deve presumir a boa-fé objetiva. Afirma que não há nos autos elemento capaz de afastar tal presunção quando da contratação do seguro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “Na hipótese, não restou evidenciada a plausibilidade do direito requerido, vez que, em análise sumária dos documentos juntados aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade nos descontos efetuados pela segunda ré agravada, decorrentes do contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes, sobretudo ante a recusa do pagamento de indenização pela seguradora, primeira ré agravante” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o pacífico entendimento da Corte Superior: “Rever a conclusão a respeito do preenchimento dos requisitos da tutela de urgência demandaria revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.232.728/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010